Tribunal: TJDFT
Processo: 0738624-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738624-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: CAMILA GONCALVES DE LIMA REU: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno, interposto por CAMILA GONÇALVES DE LIMA, contra decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (ID 42838490). Por ora, mantenho a decisão que indeferiu o pedido liminar, conforme lançada no ID 41536383. Com fulcro no art. 1.021, § 2o, do CPC, intimem-se os agravados para apresentarem resposta ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 24 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora